Tribunal: TJSP
Processo: 2255142-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Plano de Saúde – Decisão que deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de 5 (cinco) dias, indique profissionais credenciados, nas especialidades de fisioterapia e fonoaudiologia, e que possam atender a autora em seu domicílio, 3 (três) vezes por semana, enquanto durar o tratamento,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Plano de Saúde – Decisão que deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de 5 (cinco) dias, indique profissionais credenciados, nas especialidades de fisioterapia e fonoaudiologia, e que possam atender a autora em seu domicílio, 3 (três) vezes por semana, enquanto durar o tratamento, arcando com os custos de tal tratamento – Inconformismo da ré, alegando a inexistência de previsão contratual ou legal fornecimento de tratamento domiciliar postulado pela autora – Descabimento - Plausibilidade do direito invocado – Caso em que a autora, acometida de grave doença degenerativa, necessita de tratamento multidisciplinar, dentre os quais fisioterapia e fonoaudiologia - Questão, ademais, consolidada por este Egrégio Tribunal de Justiça por meio da Súmula no 90 - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2255142-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é agravada GEOVANA
MACEDO ROCHA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E
CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255142-10.2019.8.26.0000 - São Paulo R
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2255142-10.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
AGRAVADA: GEOVANA MACEDO ROCHA
JUIZ: CLAUDIO ANTONIO MARQUESI
VOTO No 20.404
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Obrigação de
Fazer Plano de Saúde Decisão que deferiu em parte o
pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar
que a ré, no prazo de 5 (cinco) dias, indique profissionais
credenciados,
nas
especialidades
de
fisioterapia
e
fonoaudiologia, e que possam atender a autora em seu
domicílio, 3 (três) vezes por semana, enquanto durar o
tratamento, arcando com os custos de tal tratamento

Inconformismo da ré, alegando a inexistência de previsão
contratual ou legal fornecimento de tratamento domiciliar
postulado pela autora Descabimento - Plausibilidade do
direito invocado Caso em que a autora, acometida de grave
doença degenerativa, necessita de tratamento multidisciplinar,
dentre os quais fisioterapia e fonoaudiologia - Questão,
ademais, consolidada por este Egrégio Tribunal de Justiça por
meio da Súmula no 90 - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 24a Vara Cível do Foro Central da Comarca
da Capital, em Ação de Obrigação de Fazer proposta por GEOVANA MACEDO
ROCHA contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,
que deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255142-10.2019.8.26.0000 - São Paulo R
3
a ré, no prazo de 5 (cinco) dias, indique profissionais credenciados, nas especialidades
de fisioterapia e fonoaudiologia, e que possam atender a autora em seu domicílio, 3
(três) vezes por semana, enquanto durar o tratamento, arcando com os custos de tal
tratamento.
A agravante pugna pela reforma da decisão
agravada, sustentando, em síntese, a inexistência de previsão contratual ou legal
fornecimento de tratamento domiciliar postulado pela autora.
O efeito suspensivo foi indeferido.
Dispensadas as informações do MM. Juiz da causa,
a agravada não apresentou contraminuta.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso.
É o breve relatório do necessário.
Cinge-se o presente inconformismo contra a
decisão que, no âmbito de em ação de obrigação de fazer, em que a autora, acometida
de “síndrome de Niemann Pick - tipo C”, pretende compelir a ré a lhe fornecer
tratamento médico em regime domiciliar “home care”, deferiu em parte a tutela de
urgência para determinar que a ré, no prazo de 5 (cinco) dias, indique profissionais
credenciados, nas especialidades de fisioterapia e fonoaudiologia, e que possam atender
a autora em seu domicílio, 3 (três) vezes por semana, enquanto durar o tratamento,
arcando com os custos de tal tratamento.
Sem razão, contudo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255142-10.2019.8.26.0000 - São Paulo R
4
Isto porque, conforme esclarecem os relatórios
médicos de fls. 30 e 31/32 dos autos originários, verifica-se que a autora, acometida de
grave doença degenerativa, necessita de tratamento multidisciplinar, dentre os quais
fisioterapia e fonoaudiologia.
Desse modo, em havendo expressa indicação
médica, como na hipótese dos autos, forçoso reconhecer a plausibilidade do direito
invocado pela autora, tanto mais porque, conforme entendimento amplamente
consolidado nesta Egrégia Corte através da edição da Súmula no 90, “havendo expressa
indicação médica para a utilização dos serviços de “home care”, revela-se abusiva a
cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer.”
Dada a integral aplicação ao caso em tela, impõe-
se a citação dos seguintes julgados prolatados por este Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
LIMINAR
PARA
COBERTURA
DE
INSUMOS
PRESCRITOS PELO MÉDICO. RISCO DE DANO
IRREPARÁVEL
E
VEROSIMILHANÇA
DAS
ALEGAÇÕES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Foi deferida
antecipação de tutela para determinar que a ré financie o
fornecimento dos insumos prescritos pelo médico da
autora/agravada Doralice. 2. Diante dos documentos
anexados aos autos verifica-se a necessidade de cuidados em
sistema de home care, na forma prescrita pelo médico,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255142-10.2019.8.26.0000 - São Paulo R
5
diante da gravidade da enfermidade e da evolução
desfavorável de seu quadro clínico, cabendo à agravante
arcar com o custo dos insumos prescritos para tratamento
(com exceção das fraldas geriátricas, pois não houve recurso
por parte dos autores). 3. Requisitos exigidos pelo artigo
273, do Código de Proceso Civil prenchidos. 4. Agravo de
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento no
2031795-39.2013.8.26.0000,
Relator
ALEXANDRE
LAZARINI, j. 12/08/2014).
“Plano de saúde. Ação cominatória com pedido de tutela
antecipada. Há indicação médica para o “home care”.
Agravada deve fornecer os serviços de “home care”, que é
uma extensão do tratamento hospitalar, nos termos do
relatório médico juntado aos autos. Agravo de instrumento
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
0001359-34.2013.8.26.0000,
relator
PEDRO
DE
ALCÂNTARA, j. 20/02/2013).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255142-10.2019.8.26.0000 - São Paulo R
6